Tribunal: TJSP
Processo: 2003367-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
INVENTÁRIO – DECISÃO QUE JULGOU A PARTILHA TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO PARA INCLUIR A SUCESSÃO DE 4 NOVAS PESSOAS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO OU DE INEXATIDÕES MATERIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 656 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.